Tribunal: TJBA
Processo: 0505516-83.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505516-83.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) APELADO: LUCAS MATHEUS TAVARES DIAS ALMEIDA Advogado(s): MARIANA RIBEIRO SANTOS (OAB:PE32624-A), Marília Ribeiro Santos (OAB:BA53413-A) ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. ART. 85, §2º E 8º DO CPC. DECISÃO PARADIGMA DO STJ. TEMA 1076. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505516-83.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada APELADO: LUCAS MATHEUS TAVARES DIAS ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em manter o acórdão de id. 32566377, em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça